Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO APÓS RENEGOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em razão da manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de restituição em dobro por alegada cobrança indevida de dívida já paga. Recurso da parte autora visando à reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos veiculados na exordial.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Renegociação de dívida. Pagamento do débito. Manutenção em cadastro de inadimplentes. Alega a parte autora que, no ano de 2015, por razão de dificuldade financeira, deixou de quitar débito contraído com a recorrida, empresa de telefonia, referente à fatura no valor de R$ 347,99, o qual ensejou a sua inscrição no cadastro de inadimplentes. Passados mais de quatro anos, a parte autora procurou a recorrida a fim de renegociar a sua dívida, de modo que se acordou o pagamento de R$694,16, à título de renegociação da referida dívida. Assim sendo, a parte autora efetuou o pagamento da renegociação da dívida em 10/12/2019. Em 09/01/2020 (ID 18028702) se promoveu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Manutenção após a quitação. Não obstante o prazo de cinco dias que o credor tem para promover a exclusão do nome do autor, no caso em análise possui particularidade que impõe ressaltar. O decurso do lapso temporal, de aproximadamente 30 dias, para que a empresa ré efetivamente promovesse a exclusão do nome da parte autora dos assentamentos do cadastro de inadimplentes se mostra razoável. Isso porque, antes de ocorrer a renegociação da dívida, a parte autora permaneceu em mora com a empresa ré por período superior a quatro anos, o que fez com que a restrição de seu nome permanecesse regular por um longo período de tempo (ID. 18028680). Não se pode conceber que a mera demora de aproximadamente trinta dias seja capaz de lhe causar danos morais, tendo em vista o longo prazo que a inscrição do seu nome permaneceu regular (mais de quatro anos), sem que a parte autora sequer promovesse qualquer tentativa de regularizar a situação. Ademais, não se pode considerar o mero dissabor cotidiano como causa capaz de, por si só, infligir os direitos da personalidade da parte autora. A vida em sociedade impõe tolerância com os atos e situações que não se mostrem aprazíveis.
5 – Restituição em dobro. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, se faz necessária a comprovação de três requisitos para que haja a devolução em dobro do indébito, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso em análise, mesmo que se pudesse afirmar que tivesse sido realizada cobrança indevida do montante já quitado pela parte autora, não restou comprovado que tenha ocorrido o efetivo pagamento da quantia. Desse modo, não incide ao caso o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, mostrando-se incabível o pleito da parte autora pela restituição em dobro do seu alegado indébito. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

F